Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-09.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Vulnerabilidade temporária. Conjunção carnal. Desclassificação. Consequências do crime. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1o, do CP).
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação, sobretudo da incapacidade da vítima de oferecer resistência; (ii) a possibilidade de desclassificação para importunação sexual ou estupro tentado; (iii) valoração negativa das consequências do crime.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes sexuais, o depoimento da vítima, desde que em consonância com as demais provas dos autos, reveste-se de suma relevância.
4. As declarações da vítima, confirmadas pelos depoimentos de duas testemunhas presentes no momento do crime, que relataram que a vítima dormia, embriagada e drogada, e acordou assustada, surpreendida enquanto o réu mantinha com ela conjunção carnal não consentida, são suficientes para condenação pelo crime de estupro de vulnerável.
5. O estupro de vulnerável, nas situações elencadas pelo § 1o do art. 217-A do CP, pressupõe que a vítima esteja impossibilitada de expressar seu consentimento para o ato ou oferecer resistência, o que pode se dar por enfermidade, deficiência mental ou estado de embriaguez pelo álcool ou substância de efeitos análogos ou pelo estado de sono.
6. A falta de exame pericial que demonstre a conjunção carnal não é indispensável para a condenação pelo crime de estupro, quando evidente por outros meios que essa efetivamente ocorreu.
7. Provada a conjunção carnal não consentida com vítima que não podia oferecer resistência, não é hipótese de se desclassificar o crime para importunação sexual ou tentativa de estupro.
8. Não se valoram negativamente as consequências do crime se o abalo psicológico causado à vítima de estupro não ultrapassou o natural previsto para o crime.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1607392/RO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/09/2016, DJe 04/10/2016; STJ, AgRg no HC 489.684/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019.